Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CRIPTOATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Diante disso, rejeita-se a preliminar em que a apelante propugnou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, aduzindo se tratar de mera intermediadora de pagamentos.
2. Ao contrário do que verbera a ré apelante, inexiste a demonstração de circunstância que configure hipótese excludente de sua responsabilidade na situação vertente (art. 14, § 3o, I e II, do CDC), não apenas porque a legislação consumerista aplicável à espécie preveja a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos que causarem aos consumidores (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC). Como a própria ré apelante admite que prestou serviços de intermediação de pagamento dos negócios jurídicos realizados pelo autor consumidor com a corretora de criptomoedas, não há como reputar a ausência de sua participação na consecução dos contratos de locação de criptoativos, donde configurada sua responsabilidade solidária por integrar a cadeia de fornecimento dos serviços na situação concreta, sobretudo quando presentes elementos atinentes a contexto de “pirâmide financeira” em relação ao qual figurou como intermediadora de pagamentos para a formalização dos pactos subjacentes.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.